Tribunal: TJDFT
Processo: 0722810-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0722810-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LETICIA OLANO MORGANTTI SALUSTIANO BOTELHO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (Id. 72661834), em face de decisão proferido pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília (Id. 72661835) que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 0705692-71.2017.8.07.0001, em desfavor de LETICIA OLANO MORGANTTI SALUSTIANO BOTELHO, indeferiu o pedido de pesquisa no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). O juízo de origem fundamentou que a utilização desse sistema requer cautela, não podendo ser feita de forma indiscriminada. Considerou, ainda, que as informações buscadas pelo agravante podem ser conseguidas sem a necessidade de intervenção do judiciário. Em suas razões recursais (Id. 72661834), a parte agravante sustenta que não logrou êxito em localizar os bens passíveis de penhora em nome do devedor ao se utilizar dos outros sistemas informatizados disponíveis, sendo a última alternativa utilizar o sistema SNIPER. O preparo foi devidamente recolhido (Id. 72675715). Foi proferida decisão monocrática deferindo o pedido liminar de antecipação de tutela recursal para a realização da pesquisa no sistema SNIPER (Id. 71723374). Compulsando os autos de origem, verifica-se que houve o pagamento da dívida por parte da requerida (Id. de origem 244795399) e o reconhecimento por parte do requerente (Id. de origem 245291618). Portanto, intima-se o agravante para que preste esclarecimento, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da possível perda do objeto do presente agravo de instrumento, ante o pagamento da dívida que deu origem ao pedido de pesquisa no sistema SNIPER. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital